Tribunal: TJES
Processo: 5004763-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Edital
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004763-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

AGRAVADO: NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
ART. 300, CPC.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO
NA ORIGEM
. AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS QUANTO A INCAPACIDADE TÉCNICA DO CONSÓRCIO VENCEDOR
.
RESPEITO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PREJUDICADO
S
.
1.
Preliminar de inadequação da via eleita:
E
m relação a preliminar aventada pela recorrente –
inadequação da via eleita –
verific
a-se
que tal questão não foi tratada na origem, portanto adentrar em seu exame pode causa indevida supressão de instância, sobretudo porque a matéria não foi devolvida a esta Corte de Justiça pelo presente agravo de instrumento.

Preliminar rejeitada.
2
. Mérito:
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
3
.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
4
.
N
ão
havendo
elementos hábeis a desqualificar a conclusão alcançada
pela comissão licitante,
no sentido de
ao analisar
o
parecer técnico do DNIT (
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
),
verifica-se a
comprova
ção

d
o
preenchimento do requisito técnico constante no
anexo I,
item 11.
1
, letras “
f
” e “
g
” do edital nº037/2023.
5
.
Sobretudo porque a breve menção de trecho
n
o parecer técnico
do DNIT
que
o serviço anteriormente prestado pela empresa
Contractor Engenharia Ltda
assemelhava-se a um viaduto, o que conduziria na inabilitação desta, verifica-se,
na realidade,
que
a
informação foi
r
a
tificada e conduz em sentido contrário
a
o
que
aponta
do
pela agravada, especialmente porque a conclusão foi de que a metodologia utilizada em obra anterior referia-se
sim
a
“túnel escavado em solo com diâmetro superior a 02 (dois) metros”,
fato este que conduz no preenchimento do requisito técnico exigido no edital nº 037/2023 da CESAN.
6
.

Assim, havendo
prova
que justifique a capacidade técnico-operacional
d
o

consórcio
vencedor
, não há que se falar em violação aos princípios de vinculação ao instrumento convocatório e da impessoalidade. Pelo contrário, tais princípios são resguardados pela observância dos itens editalícios durante o processo licitatório.
7
.

P
reenchido
está
o requisito do
periculum in mora,
uma vez

que
patente os efeitos negativos caso não seja
reformada a decisão
, podendo trazer sérios prejuízos à população Capixaba, caso a obra se
protraia
no tempo, além dos efeitos financeiros pela inviabilidade do
C
onvênio com a Caixa Econômica Federal.
8
.
Recurso conhecido e provido.
Embargos de Declaração
prejudicad
os
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004763-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: IARA QUEIROZ - ES4831-A
AGRAVADO: NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: BRUNO MIGUEL SIEIRO FERREIRA - RJ133297

VOTO

(Preliminar de Inadequação da via eleita)

De saída, em relação a preliminar aventada pela recorrente –
inadequação da via eleita –
verifico que tal questão não foi tratada na origem, portanto adentrar em seu exame pode causa indevida supressão de instância, sobretudo porque a matéria não foi devolvida a esta Corte de Justiça pelo presente agravo de instrumento.

Neste sentido, trago trecho de julgado desta Corte: “
e
m que pesem os argumentos da agravada vejo que tal argumento deve ser analisado, primeiramente, pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. A inadequação da via eleita na ação originária é matéria que não foi devolvida a este Tribunal pela via do presente agravo, que se presta a analisar o acerto, ou não, da decisão agravada e dentro dos limites de sua cognição.
Data: 09/06/2021. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5002516-11.2020.8.08.0000. Magistrado: MANOEL ALVES RABELO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso
de agravo de instrumento
cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1

no sentido de suspender
o
s efeitos do ato administrativo que homologou o resultado
do Procedimento Licitatório regido pelo
edital nº
037
/2023
e autorizou a contratação do Consórcio Barragem dos Imigrantes – Rio Jucu
.

Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pela
s

partes
,
não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do deferimento d
a

tutela antecipada recursal, a fim de permitir o prosseguimento do procedimento licitatório
,
por
estarem
presentes
os requisitos do art. 300, do CPC
nesta instância
. Explico.

A questão central cinge-se na verificação da existência de possível de direito líquido e certo sustentado pela recorrida acerca do não preenchimento técnico do Consórcio de empresas declarada vencedora do certame, motivo pelo qual requereu a suspensão dos efeitos do ato que homologou
o resultado
do Procedimento Licitatório regido pelo
edital nº
037
/2023
e autorizou a contratação
do Consórcio de empresas.

No presente caso, a recorrente lançou o edital nº 037/2023 com vias de contratação de empresa para
“execução
de obras, serviços, operação e manutenção da barragem do Rio Jucu braço norte, localizado na divisa dos municípios de Viana e Domingos Martins, Estado do Espírito Santo”.

Após o devido tramitar do procedimento administrativo sagrou-se vencedor o
C
onsórcio
Barragem dos Imigrantes – Rio Jucu
liderado pela
empresa
Contractor Engenharia Ltda
. Irresignada a 2ª colocada no certame,
ora recorrida
N
ova Engevix Engenharia e Projetos S/A
impetrou mandado de segurança
na origem
para suspensão do procedimento
licitatório
, a fim de impedir a
formalização
do contrato de prestação de serviços.

O Juízo na origem acolheu o pedido de efeito
suspensivo, sob o fundamento de que o consórcio vencedor não comprovou o item 11, “
f” e “
g” do edital nº 037/2023, porque não atendido requisito técnico
no tocante a
execução de túnel escavado em solo, com diâmetro de 02 (dois) metros.

Neste contexto,
entendo que
não encontrei elementos hábeis a desqualificar a conclusão alcançada
pela comissão licitante,
no sentido de
ao analisar
o
parecer técnico do DNIT (
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
),
verifica-se a
comprova
ção

d
o
preenchimento do requisito técnico constante no
anexo I,
item 11.
1
, letras “
f
” e “
g
” do edital nº037/2023, senão vejamos:

11 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO FINANCEIRA.

11.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
[...]

f) O profissional responsável técnico pela execução das obras e serviços deverá possuir Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) acompanhadas dos respectivos atestado(s) de responsabilidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado e as respectivas, que comprovem a aptidão para desempenho de atividade pertinente a:

Execução de Barragem;

Execução de Túnel escavado em solo;

Execução de Vertedouro;

Operação de Barragem.

g) Comprovação de capacidade operacional da empresa LICITANTE, mediante a apresentação de Atestado(s) em nome da LICITANTE, emitidos pelo contratante titular, obrigatoriamente pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução de obras e serviços de características semelhantes, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superiores a:

Execução de Barragem com altura da crista igual ou superior 20 (vinte) metros;

Execução de Túnel escavado em solo com diâmetro de no mínimo 2 (dois) metros;

Execução de Vertedouro com capacidade de no mínimo 200m3/s na vazão de projeto.

Operação de Barragem com altura da crista igual ou superior 20 (vinte) metros.

Sobretudo porque a
b
reve menção de trecho
n
o parecer técnico
do DNIT
que o serviço anteriormente prestado pela
empresa
Contractor Engenharia Ltda
assemelhava-se a um viaduto, o que conduziria na inabilitação desta, verifica-se,
na realidade,
que
a
informação foi
r
a
tificada e conduz em sentido contrário
a
o
que
aponta
do
pela agravada, especialmente porque a conclusão foi de que a metodologia utilizada em obra anterior referia-se
sim
a
“túnel escavado em solo com diâmetro superior a 02 (dois) metros”,
fato este que conduz no preenchimento do requisito técnico exigido no edital nº 037/2023 da CESAN.

Transcrevo parte do trecho do parecer técnico do DNIT que conduz a conclusão de cumprimento da exigência editalícia:

Neste sentido, com base no recurso apresentado pela empresa NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A. no dia 21/03/2024, informamos que a empresa CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA apresentou durante a fase de habilitação do certame, o Atestado 068590/2014, referente ao serviço de execução de túnel escavado em solo na rodovia BR 101/ES, no município de Cariacica. Esta documentação formal foi emitida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes – DNIT, em nome da empresa CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA, referente ao contrato administrativo CT nº 17.1.0.00.0231.2010 – Atestado 068590/2014. Informando sobre a execução de túnel escavado em solo nas seguintes dimensões: vão de 14,10m, comprimento de 14,10m e largura 24,7m, sendo a área de 348,27 m2.

Este documento foi assinado por um representante técnico autorizado do referido órgão, que descreve de forma objetiva a experiência da empresa CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA na execução de túnel escavado em solo. Aliado a este fato, conforme previsto no item nº 11.1 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Termo de Referência do Edital, visando obtenção de eventuais esclarecimentos e ratificações junto aos órgãos e entidades expedidoras de atestados, esta área técnica realizou diligência por e-mail em 26/03/2024 junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes – DNIT, para confirmar maiores informações sobre a metodologia construtiva que foi utilizada no referido túnel.

Como resposta da diligência, informamos que recebemos por e-mail em 28/03/2024, o OFÍCIO Nº 57176/2024/SRE – ES, emitido pela Superintendência Regional do DNIT/ES. Neste documento, o referido órgão apresenta ratificações sobre a declaração de responsabilidade técnica emitida à empresa CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA, bem como descreve a metodologia construtiva e fornece maiores informações sobre o túnel escavado em solo conforme trechos transcritos abaixo, inclusive disponibilizando registros fotográficos das etapas de execução. Ver anexo. (...)
Face ao exposto, com base no resultado da diligência realizada, aliado ao fato de que o edital não prevê qualquer restrição quanto à tipologia de obra específica para a execução do túnel em solo escavado, consta evidenciado que a empresa CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA apresentou atestado comprovando exatamente a execução dos serviços indicados no mencionado item nº 11.1 do Termo de Referência do Edital, especificamente quanto à “execução de túnel escavado em solo com diâmetro superior a 02 (dois) metros.

Portanto, havendo
prova
que justifique a capacidade técnico-operacional
d
o

consórcio
vencedor
, não há que se falar em violação aos princípios de vinculação ao instrumento convocatório e da impessoalidade. Pelo contrário, tais princípios são resguardados pela observância dos itens editalícios durante o processo licitatório.

Desta forma, não há como prevalecer o entendimento sustentado pela agravada no sentido de que houve uma complementação de laudo 09 meses, sobretudo porque na hipótese foram realizados esclarecimentos quanto a capacidade técnica.

Tampouco merece prosperar a tese da recorrida quanto o não preenchimento d
a alínea “f” do
item
11.1
do edital nº
037/2023
(Anexo I)

cuja exigência da CAT
(Certidão de Acervo Técnico)
deve ser emitida pelo CREA e não pelo DNIT, notadamente porque o CAT 068590/2014
veio acompanhado do atestado fornecido pela pessoa de direito público quanto ao desempenho do serviço -
execução de túnel escavado em solo
.
Assim, não há elementos, em cognição sumária, que coloquem em xeque a capacidade
técnica operacional
do Consórcio vencedor.

Neste sentido, considerando que: “
A homologação e a adjudicação da licitação inserem-se na etapa final
da licitação, e são
atribuídas à autoridade competente (art. 43, VI, da Lei de Licitações). A Comissão de Licitação deve encaminhar os autos do processo administrativo de licitação à autoridade competente para fins de homologação. A homologação é o ato administrativo que atesta a validade do procedimento e confirma o interesse na contratação. É uma espécie de “despacho saneador” da licitação”
3
.

Portanto, não há como reconhecer a existência de direito líquido e certo a uma suposta averiguação de irregularidade técnica do Consórcio vencedor, diante da ausência de elemento concreto que corroborasse tal alegação
.

Neste sentido, é válido destacar entendimentos pretéritos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO. FORMALISMO EXARCEBADO. DESCABIMENTO. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO SATISFATORIAMENTE DEMOSNTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1
Não é cabível a imposição de formalismos exacerbados, pois o procedimento não é um fim em si mesmo, mas um meio de atingir o objetivo de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e propiciar a todos os interessados igual oportunidade de contratar com o Poder Público.

2 - A jurisprudência tem entendido que os requisitos de habilitação exigidos no procedimento licitatório devem se restringir ao estritamente necessário à demonstração de idoneidade e capacidade técnica, jurídica e econômico-financeira para o cumprimento do contrato administrativo, o que foi observado no certame em questão.
3 - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190109082, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/08/2022, Data da Publicação no Diário: 14/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DE PENALIDADES. DESPROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. -
A licitação é regida pelos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do procedimento formal, a teor dos artigos 3º, 4º e 41 da Lei n. 8.666/1993.
2. -
Consoante orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça, O ato administrativo, assim como o ato legislativo, tem fé pública e goza de presunção de legalidade/constitucionalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição
(AgInt no RMS 62.942/MS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, data do julgamento: 30-11-2020, data da publicação/fonte: DJe 02-12-2020). 3. - O controle de legalidade realizado pelo Poder Judiciário quanto às penalidades administrativas é admitido pelo Superior Tribunal de Justiça em casos excepcionais, quando há flagrante desproporcionalidade nas penalizações, caso em que não se cogita de invasão do mérito administrativo (STJ, RMS 64.206/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 01-12-2020, data da publicação/fonte: DJe 18-12-2020). 4. - Caso em que a apelante não se desincumbiu do ônus de elidir a presunção supracitada, porque não apresentou elementos hábeis a corroborar as assertivas de que houve violação dos princípios do devido processo administrativo e da proporcionalidade. 5. - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180274847, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Por fim
,
preenchido
está
o requisito do
periculum in mora,
uma vez

que
patente os efeitos negativos caso não seja
reformada a decisão
, podendo trazer sérios prejuízos à população Capixaba, caso a obra se
protraia
no tempo, além dos efeitos financeiros pela inviabilidade do convênio com a Caixa Econômica Federal
(Contrato de Repasse nº 858417/2017/MI/CAIXA).

Ademais, havendo fato superveniente devidamente comprovado quanto a irregularidade técnica do conjunto de empresas vencedoras, por exemplo, sendo respeitado os princípios do contraditório e da ampla defesa, possível a revogação/anulação da licitação por ilegalidade sem que haja dever de indenização, eis que verificada culpa do contratado
4
.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso
de agravo de instrumento
e a ele
DOU

PROVIMENTO
,
para, confirmando a liminar,
reformar a
decisão
agravada
, permitindo o regular trâmite do procedimento licitatório.
Prejudicado
s
o
s

embargos de declaração
.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

3
OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende.
Licitações e Contratos Administrativos Teoria e Prática. 4ª edição. Editora Método. 2015. Pág. 92.

4

ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – REVOGAÇÃO APÓS ADJUDICAÇÃO. 1.
No procedimento licitatório, a homologação é o ato declaratório pelo qual a Administração diz que o melhor concorrente foi o indicado em primeiro lugar, constituindo-se a adjudicação na certeza de que será contratado aquele indicado na homologação. 2. Após a adjudicação, o compromisso da Administração pode ser rompido pela ocorrência de fatos supervenientes, anulando o certame se descobertas ilicitudes ou revogando-o por razões de conveniência e oportunidade.
3. Na anulação não há direito algum para os ganhador da licitação; na revogação, diferentemente, pode ser a Administração condenada a ressarcir o primeiro colocado pelas despesas realizadas. 4. Mandado de segurança denegado. (STJ - MS: 12047 DF 2006/0149949-4, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 28/03/2007, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 16/04/2007 p. 154)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.